Tribunal: TJMT
Processo: 1022513-64.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela UBF GARANTIAS E SEGUROS S. A., com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Execução de no 5330-11.2005.811.0037, manejada em face de GLADIR GAIATTO e Outros, acolheu a exceção de pré-executividade suscitada pelos excipientes/executados, para reconhecer a impenhorabilidade do imóvel, considerado bem de família.
Para tanto, a agravante aduz ser credora dos agravados, no valor atualizado de R$ 1.501.345,48 (um milhão, quinhentos e um mil trezentos e quarenta e cinco reais e quarenta e oito centavos) decorrente do inadimplemento de Cédula de Produto Rural Financeira.
Discorre que, somente depois de 7 (sete) anos, os devedores manejaram exceção de pré-executividade, aduzindo que os imóveis constritos nos autos são impenhoráveis, por serem considerados pequenas propriedades rurais.
Alega que a verificação da área para fins de comprovação da condição de impenhorabilidade demanda dilação probatória, o que por sua vez, não poderia ser travado em sede de exceção de pré-executividade, mas, sim, em Embargos à Execução, o que não ocorreu.
Salienta que não há qualquer demonstração do caráter de pequena propriedade rural, nem mesmo que tal imóvel serviria à subsistência do núcleo familiar.
Pugna pela concessão da liminar de efeito suspensivo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito ativo, a atribuição liminar de efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento depende da identificação de pressupostos próprios, nem sempre congruentes com aqueles que, por outro lado, serviram como fundamento da decisão agravada.
Pelo disposto no parágrafo único do artigo 995 do CPC/15, a eficácia da decisão recorrida deve ser suspensa, apenas quando antevista a probabilidade de provimento do recurso, bem como a possibilidade da ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Nas palavras de Luiz Guilherme Marinoni:
4. Suspensão da decisão recorrida: A suspensão da decisão recorrida por força de decisão judicial está subordinada à demonstração da probabilidade de provimento do recurso (probabilidade do direito alegado no recurso, o fumus boni iuris recursal) e do perigo na demora (periculum in mora). (Novo código de processo civil comentado. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1055).
Na espécie, milita em favor da agravante, não só a aparência do bom direito, mas também, o perigo de dano irreparável e de difícil reparação, requisitos que justificam a concessão da liminar recursal pretendida.
É que, no presente caso, percebe-se a necessidade de exame acurado da possibilidade ou não de manutenção da penhora dos bens, os quais foram considerados pelo Juízo de origem, como bens impenhoráveis.
A parte credora, ora recorrente, entende que além de preclusa, a questão demanda dilação probatória e, portanto, não poderia ser travada em sede de exceção de pré-executividade. Além disso, sustenta que os imóveis em questão não servem e nunca serviram à unidade familiar dos devedores, razão pela qual, devem ser mantidas as penhoras sobre eles, a fim de satisfazer a dívida inadimplida.
Diante desses argumentos, mostra-se prudente a suspensão da decisão de base, com a manutenção das penhoras sobre os imóveis, os quais já estavam constritos ao longo de anos.
Ante o exposto, CONCEDO A LIMINAR para suspender os efeitos da decisão de base e manter a penhora sobre os imóveis, nos autos da execução, na origem.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a parte agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.